Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701522-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E-MOBILITY COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO O impetrante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Registro que o mencionado benefício não pode ser deferido com base apenas na declaração formal de hipossuficiência. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Para o STJ, faz jus ao benefício da Justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – entendimento firmado na Súmula 481. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h o recorrente junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, tais como, faturamento da empresa, declaração de imposto de renda, documentos contáveis, entre outros. Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção, por analogia ao art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito